Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738294-79.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALAN DICK DE QUEIROZ DIAS, JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA IMPETRANTE: MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA em favor de ALAN DICK DE QUEIROZ DIAS e JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Em breve síntese, aduz o impetrante que JOYCE ELAINE e ALAN DICK foram denunciados como incursos nas penas do artigo 296, inciso II, c/c § 1o, inciso I, c/c artigos 298 e 304, todos do CP (1o fato), ao passo que JOYCE ELAINE também foi denunciada como incursa no crime do artigo 298 c/c art. 304 do Código Penal por três vezes (2o, 3o e 4o fatos narrados na denúncia). Sustenta que toda narrativa da denúncia diz respeito a uma relação entre particulares, com toda documentação particular, sem haver demonstração, com precisão, de quem falsificou os documentos e o carimbo, de forma que se afigura teratológica a denúncia. Diz que os fatos narrados pela acusação teriam ocorrido entre maio e agosto de 2016, mas os pacientes somente foram denunciados em 21/10/2021, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que instituiu o §5o do art. 171 do Código Penal, que estabelece a necessidade de representação pela vítima, salvo nas hipóteses estabelecidas nos incisos I a IV do respectivo dispositivo. Aduz que “para o documento particular valer contra terceiros é necessário o seu registro no Cartório de Títulos e Documentos. O Carimbo do Cartório não torna o Documento Público, uma vez que o reconhecimento de firma não e ́ necessário para validade do Documento entre os particulares. Modo este, que a Denúncia, não se aplica no caso em debate, visto que o documento discutido, foi CONFECCIONADO PELAS PARTES envolvidas no processo, é de origem particular e não registrado em cartório, o que impede a aplicação do art. 299 do Código Penal. Sustenta que conhece a excepcionalidade da impetração de habeas corpus para trancar ação penal, no entanto, se justifica, no caso, em razão: i) da ilegitimidade do Ministério Público para a ação e consequente inépcia da inicial acusatória, à medida que condicionada à representação, nos termos do art. 171, §5o, do CP; ii) da ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e, posteriormente, da que rejeitou as preliminares aventadas pela Defesa e iii) da ocorrência da decadência, por inexistência de oferecimento da representação pelo suposto ofendido no prazo legal. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Pede a concessão liminar da ordem para o trancamento da ação penal no 0719766-91.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos pacientes. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Ademais, o trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 22/10/2021 por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (Num. 31112418), sendo seu recebimento ratificado em 25/11/2021, na oportunidade em que o Juízo, de forma suficientemente fundamentada, afastou as preliminares aventadas pela defesa e reiteradas nesta impetração (Num. 31112417). Consta que se fez a qualificação devida dos acusados; os fatos em tese criminosos foram descritos, de forma satisfatória, com todas as circunstancias; a classificação penal tem consonância com os fatos descritos; o rol de testemunhas foi apresentado na forma legal; que, em exame sumário, o caderno indiciário que acompanha a peça inicial, oriundo do inquérito policial, reúne os elementos mínimos que embasam, a priori, a narrativa, assim como a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, havendo assim, justa causa para a deflagração da ação penal. A propósito, confira-se: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu Promotor de Justiça infra-assinado, vem, com fulcro no artigo 129, inciso I da Constituição Federal e no artigo 24 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de ALAN DICK DE QUEIROZ DIAS, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 27.06.1964, filho de Valeriano Vieira Dias e Maria De Jesus Queiroz Dias, RG 568698 SSP/DF, CPF 267.042.691-34, endereço residencial SHIS QI 23 Conjunto 18 Casa 04, Brasília/DF, CEP 71.660-180, telefones: (61) 98555-9800, 9170-5222 e 98156-7112 (fl. 227, ID. 94311547); e JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS ou JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA (nome de solteira), brasileira, natural de Brasília - DF, nascida em 21.04.1986, filha de José Alves Ferreira e Maria José Brasil, RG 2402016 SSP/DF, CPF 011.995.291-25, endereço residencial AR 8, Conj. 4, Casa 11 Setor Oeste, Sobradinho/DF ou SHIS QI 23 Conj. 18 Casa 04, Brasília/DF, CEP 71.660-180 ou Cond. Império dos Nobres, Qd. 1, lote 1, Sobradinho-DF, fones: 99946-4873, 3002-4456, 3041-4449, 98383-2642 e 9.9641-1537, e-mail primebrasil.consultoria@gmail.com, pela prática das condutas delituosas a seguir descritas: 1o FATO (falsificação de assinatura e uso de sinal público de tabelião falsificado). Em data que não se pode precisar, sendo certo que entre maio e agosto de 2016, os DENUNCIADOS, previamente acordados, em comunhão de esforços e idênticos desígnios, inseriram ou ao menos concorreram para inserir, em documento particular, falsas assinaturas de terceiros e utilizaram ou ao menos concorreram para a utilização de um falso carimbo de reconhecimento de firma do Cartório do 4o. Ofício de Notas do Distrito Federal, para dar aparência de legalidade ao documento (id 94310744, fl. 13). Segundo consta nos autos, JOYCE e ALAN DICK eram namorados/companheiros à época dos fatos, casando-se entre si em 13 de janeiro de 2017, sob regime de comunhão universal de bens, tendo ela passado a adotar o nome Joyce Elaine Ferreira de Queiroz Dias, conforme fl. 62 do IP físico. JOYCE ELAINE, em meados de 2016, alugou imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras, ES 3A, Lote 01, Sobradinho II/DF, de propriedade de Raimundo Nonato de Andrade, tendo o contrato duração de 12 meses, de 11/5/2016 a 10/5/2017, fixado o valor mensal de R$ 3.000,00. JOYCE, porém, por diversas vezes protelou a assinatura do contrato e jamais firmou o documento, elaborado pelos corretores Joana D’Arc Oliveira e Ataíde Miguel Oliveira, que trazia como fiador o segundo denunciado ALAN DICK (fls. 126/130 do IP físico, ID 94311545, fls. 27/31). Posteriormente, em circunstâncias que não se pode precisar detalhadamente, os acusados elaboraram um “contrato particular de cessão de direitos de compra e venda de imóvel, vantagens e obrigações”, figurando como outorgado cessionário o denunciado ALAN DICK e como outorgantes cedentes Raimundo Nonato de Andrade e sua esposa Lucimar Alves de Andrade, que, todavia, não sabiam da existência de tal contrato. ALAN DICK, então, de posse do contrato acima mencionado, no dia 9 de agosto de 2016, compareceu ao 4o. Ofício de Notas do DF, assinou o documento e reconheceu sua firma (fls. 12/13 do IP físico). Em seguida, os denunciados providenciaram uma assinatura falsa da cedente LUCIMAR e a aposição de um falso carimbo do serviço notarial do 4o. Ofício para reconhecer a firma desta última. Além disso, os denunciados providenciaram uma terceira pessoa, não identificada pela investigação, para comparecer ao Cartório de Notas fazendo-se passar fraudulentamente pelo outorgante vendedor (Raimundo). Essa terceira pessoa assinou um novo cartão de autógrafos em nome de Raimundo1 e reconheceu a firma no contrato que cedia os direitos do imóvel para ALAN DICK por R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Na sequência, os denunciados apanharam de volta o contrato com a assinatura falsificada da cedente Lucimar, sobre a qual estava aposto um carimbo falso de reconhecimento da firma, atribuído ao Cartório do 4o. Ofício de Notas do DF, e com a assinatura de terceira pessoa que se passou fraudulentamente pelo cedente Raimundo. O documento em questão foi usado em pelo menos outras três ocasiões, conforme narrado abaixo. 2o FATO (uso de documento com firma falsa e sinal público de tabelião falsificado). Posteriormente, em maio de 2017, JOYCE usou o contrato de promessa de compra e venda com assinaturas fraudadas e com o carimbo notarial falsificado, acima referido, para firmar contrato de aluguel com o inquilino Roseno Batista das Graças (fls. 35/37 do IP), válido por 12 meses, de 30/5/2017 a 30/5/2018, ficando ajustado o valor mensal de R$ 1.500,00, fazendo o locatário crer que se tratava de uma locação, e não de sublocação, tendo JOYCE se apresentado como proprietária do imóvel, já que era esposa de ALAN DICK, em nome de quem estava a promessa de compra e venda. O (sub)locatário (ROSENO), acreditando que estava tratando com a proprietária do imóvel, efetuou o primeiro pagamento em 05/05/2017, mediante depósito em conta bancária em nome de JOYCE, no valor acordado (R$ 1.500,00 – fl. 42 IP físico). Roseno, porém, foi procurado por Raimundo, que se apresentou como verdadeiro proprietário do imóvel, mostrando documento comprobatório da compra dos direitos e se dizendo vítima de fraude. Diante da informação, Roseno deixou de depositar o aluguel na conta da denunciada, passando a depositar a favor de Raimundo. 3o. FATO (uso de documento com firma falsa e sinal público de tabelião falsificado) Em razão da conduta de Roseno, que cessou o pagamento dos alugueis a denunciada JOYCE, em 10 outubro de 2017, ajuizou contra ele a ação de despejo no 0705039-54.2017.8.07.0006, junto à 1a. Vara Cível de Sobradinho, usando, para instruir a inicial, o contrato de compra e venda fraudado anteriormente (id10345530 daqueles autos), a fim de comprovar a propriedade do imóvel, alterando, assim, a verdade sobre fato juridicamente relevante. Outro documento usado para instruir a inicial foi um recibo de pagamento supostamente assinado por Raimundo Nonato (fl. 33 do IP físico) e por duas testemunhas – Mônica Brasil e José Alves Ferreira, respectivamente irmã e pai da denunciada – que, durante a apuração, negaram ter presenciado o negócio (fls. 310/314 do IP).2 Durante a instrução da ação de despejo, por solicitação da ora denunciada JOYCE, foi produzido um laudo por perita judicial (fls. 261/305 do IP), que concluiu que as assinaturas referentes aos outorgantes cedentes (Raimundo e Lucimar), no contrato particular de compra e venda de cessão de direitos de imóvel, são falsas, bem como da assinatura do cartão de autógrafos do 4o. Ofício de Notas datado de 17.08.2016 e do recibo do suposto pagamento pela venda do imóvel (IP físico, fl. 33). O mesmo laudo concluiu que as assinaturas constantes no recibo de fl. 33 do IP físico são falsas. Ao final da ação cível, JOYCE teve seu pedido julgado improcedente e foi condenada por litigância de má-fé (fls. 255/259), transitando em julgado a sentença. 4o. FATO (uso de documento com firma falsa e sinal público de tabelião falsificado) Consta ainda nos autos que em 14 de julho de 2017, às 14h54, a DENUNCIADA JOYCE usou documento particular ideologicamente falso (contrato particular de compra e venda de cessão de direitos de imóvel com assinaturas e carimbo notarial falsos) para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, modificando a propriedade do imóvel acima referido junto à Secretaria de Fazenda do DF, para retirar o nome do legítimo proprietário (Raimundo Nonato) e o colocar em nome do segundo denunciado (seu marido ALAN DICK). Consta nos autos que no dia acima mencionado, JOYCE utilizou o serviço de Atendimento Virtual da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para solicitar que passasse a constar o nome do seu marido, o segundo denunciado (ALAN DICK), como proprietário do imóvel (fl. 445 do IP físico ou id94311550, fl. 17). Na oportunidade, para subsidiar seu pedido, JOYCE apresentou sua CNH como documento de identificação pessoal, a CNH do segundo denunciado (seu marido ALAN DICK) e a certidão de casamento de ambos, além do contrato particular ideologicamente falso (fls. 438/446 do IP físico ou id94311550, fls. 5/19). A solicitação feita por JOYCE tem a indicação de seu e-mail, nome completo, telefone fixo e celular, e foi atendida no dia 01/08/2017, conforme fl. 446 do IP, sendo expedido um talão de IPTU em nome de ALAN DICK, conforme fls. 98/101 do IP físico. Assim agindo, os denunciados JOYCE ELAINE e ALAN DICK incorreram nas penas do artigo 296, inciso II c/c § 1o, inciso I, c/c artigos 298 e 304, todos do CP (1o fato), ao passo que JOYCE ELAINE também incorreu no crime do artigo 298 c/c art. 304, do Código Penal por três vezes (2o, 3o e 4o fatos) razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia, citando-se os imputados e intimando-os para apresentarem resposta à acusação, ouvindo-se as testemunhas abaixo em instrução, seguindo o feito até sentença.” Em suas razões, o impetrante aponta a ilegitimidade do Ministério Público, à medida que a ação seria condicionada à representação do ofendido, nos termos do art. 171, § 5o, do CP, e que, por tratar-se de documento particular, não poderiam os fatos narrados serem capitulados no art. 299 do CP. Contudo, da simples leitura da denúncia, observa-se que os crimes imputados aos pacientes são processados mediante ação penal pública incondicionada, não havendo que se falar em ilegitimidade do Ministério Público, tampouco em decadência do direito de ação. Assim, da argumentação do impetrante, não se verifica, de plano, a existência de qualquer excepcionalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus. Ressalto que as alegações apresentadas pela defesa referem-se, na verdade, ao mérito e devem ser apreciadas em sede de cognição exauriente, incabível na via eleita. Com efeito, a adequada análise da tese defensiva, deve ser realizada durante a instrução processual, onde terá ampla oportunidade para comprovação dos fatos alegados. Ademais, convém destacar que dos autos não se extrai qualquer risco imediato à liberdade de locomoção dos pacientes. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator